Tribunal: TJDFT
Processo: 0740148-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740148-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Brasmédica Hospitalar e Ortopédica Ltda. (ID no 34930822) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante (ID no 34505719). 2. Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas no ID no 35423447. 3. A embargante interpôs recurso especial no ID no 35348000, no qual pediu a desistência dos embargos de declaração (ID no 35348000, pág. 1). 4. Homologo o pedido de desistência de ID no 35348000, pág. 1, e, por consequência, não conheço os embargos de declaração (CPC, arts. 998 c/c 932, inciso III). 5. Remetam-se os autos à Presidência deste Tribunal. 6. À Il. Secretaria da Turma para as providências pertinentes. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO